Tribunal: STF
Processo: HC 228237
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUANTO À SAÚDE MENTAL DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos, especialmente advindos do interrogatório do acusado, imagens fotográficas, além de mídias contendo diálogos, todos aptos a caracterizar a dedicação do agravante às atividades criminosas. Rever o aludido entendimento para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. "Nas hipóteses em que a decisão de primeiro grau ou o acórdão recorrido entendam pela inexistência de dúvida razoável acerca da saúde cerebral do réu, não há como acolher, em sede de recurso especial, alegações da parte em sentido contrário, pois tal procedimento exigiria, inevitavelmente, a incursão nos elementos fático/probatórios contidos nos autos, providência incabível ante o disposto no Enunciado Sumular de n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 587.632/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2014). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no RESP 2204469 - eDOC.10)



    Busca-se em suma “a reforma do acórdão recorrido, de modo a garantir a aplicação da figura do tráfico privilegiado conforme postulado neste Habeas Corpus, o que implicaria no redimensionamento da pena, com a diminuição de acordo com a fração máxima prevista na privilegiadora mencionada.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, desprovida de verossimilhança a tese de ausência de fundamentação idônea para não incidência do redutor previsto no art. 33,§4° da Lei 11.343/2006, haja vista a motivação concreta exarada na sentença condenatória, que entendeu pela dedicação do acusado à atividades ilícitas, mencionando provas que corroborariam tal convicção (áudios e interrogatório do acusado).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente